Tribunal: TJDFT
Processo: 0737553-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. REQUISITOS DA PREVENTIVA JÁ ANALISADOS EM ANTERIOR E RECENTE WRIT. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. PRISÃO DOMICILIAR. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Trata-se de crime de tráfico interestadual de drogas, onde o paciente foi abordado por policiais rodoviários federais, dentro de um ônibus de transporte interestadual de passageiros, ocasião em que foram apreendidos 19,7kg (dezenove quilogramas e setecentas gramas) de maconha. Em anterior impetração, assim se decidiu:
"HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGA - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - INDÍCIOS DE TRÁFICO INTERESTADUAL - CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA - ORDEM PÚBLICA. Na audiência de custódia, é possível ao juiz converter o flagrante em preventiva, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A quantidade de entorpecente, bem como indícios de intenso tráfico interestadual, são fundamentos idôneos para justificar a conversão do flagrante em preventiva. (Acórdão 1263430, 07168303320208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)".
Inviável rediscutir a prisão preventiva.
De outra parte, não se alegou nem comprovou, minimamente, que o paciente faça parte do grupo de risco de contaminação da COVID-19, ou que o paciente se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave e sem possibilidade de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra. No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia de forma genérica em prol da libertação do paciente, que garantia alguma pode ter de que, em liberdade, não será alcançado pela doença.
A soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social. Para a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, é preciso que o preso esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não lhe sendo assegurado o adequado tratamento médico no estabelecimento prisional. Não é o caso do paciente. Ademais, no Distrito Federal, a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de encaminhamento - quando necessário - à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.
Ordem denegada.